Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício.

1.2. Observado que a parte executada já havia interposto agravo de instrumento anteriormente, no qual foram suscitadas algumas das questões debatidas no recurso ora em apreço, é de se considerar evidenciada a preclusão consumativa acerca de tais matérias.

1.3. A empresa que passa a integrar a demanda executiva na qualidade de parte, por integrar o mesmo grupo econômico da primitiva executada, recebe o processo no estado em que se encontra, o que torna inviabilizada a discussão a respeito de eventual excesso de execução, nos casos em que a questão já tenha sido suscitada e examinada por decisão acobertada pela preclusão.

2. A solidariedade passiva das empresas integrantes do mesmo grupo econômico advém da teoria da aparência, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou, de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas, conforme disposto no artigo 265 da Lei n. 6.404/1976.

2.1. Observado, no caso concreto, que a agravante atua em conjunto com a empresa originariamente executada, no mesmo ramo de atividade e mesmo endereço, havendo inclusive pagamento por serviços prestados por uma empresa, mediante depósito na conta corrente da outra, mostra-se correto o reconhecimento da existência de grupo empresarial, a justificar a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

3. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.